Tribunal: TJBA
Processo: 0501431-58.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501431-58.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DOMINGAS RAMOS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. RECORRENTE NÃO IMPUGNA A DECISÃO AGRAVADA NEM MENCIONA AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO PARA A SUA REFORMA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS RAZÕES DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu o recurso de apelação. As razões do agravo interno, no entanto, não confrontam os fundamentos dessa decisão, limitando-se a alegações genéricas e desconexas sobre a ação originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o da dialeticidade, exigido para o conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A admissibilidade recursal exige a impugnação específica e direta dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do princípio da dialeticidade. 3.2. O agravo interno apresenta alegações desconexas com o conteúdo da decisão monocrática recorrida, sem qualquer menção ou impugnação aos fundamentos que motivaram a inadmissão do apelo. 3.3. A ausência de fundamentação recursal específica inviabiliza o conhecimento do recurso. 3.4. O descumprimento do dever de impugnação analítica, previsto no §1º, 1.021 do CPC, justifica o não conhecimento do recurso por inadequação formal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: i) O agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas ou estranhas ao objeto do recurso, não preenche o requisito da dialeticidade e não deve ser conhecido. ii) A ausência de fundamentação analítica nas razões recursais configura vício formal insanável, que impede o exame do mérito do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, §1º, do art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501431-58.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada DOMINGAS RAMOS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA